Tribunal: TCU
Processo: 034.685/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12313/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.685/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Eliana Pinto (XXX.938.421-XX); Carlos Henrique Silva dos Santos (XXX.215.001-XX); Eliezita Borges Camimura (XXX.064.531-XX); Eunice Fernandes Paes de Almeida (XXX.541.476-XX); Geso da Silva Parente (XXX.532.231-XX); Irene Carvalho Brasil de Moraes (XXX.001.102-XX); Lenir Rosa Pereira da Motta (XXX.999.671-XX); Maria Jose de Oliveira Silva (XXX.471.331-XX); Roseli Ferreira dos Santos (XXX.934.308-XX); Virginia Angelica Gomes Paz (XXX.418.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.